Tribunal: TJMT
Processo: 1017609-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017609-98.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LAURITA FARIAS - ME
AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LAURITA FARIAS - ME contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, Dra. Ester Belém Nunes, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Obrigação de Não Fazer e Danos Morais no 1005434-66.2020.8.11.0002, ajuizada em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que deferiu o pedido de depósito judicial, “entretanto, com valor excessivo, inviabilizando o cumprimento da obrigação por parte da Autora, Ora Agravante” (sic).
A agravante, em suas razões recursais, alega que é microempreendedora do ramo de hotelaria, cujo estabelecimento está localizado na Avenida Governador Júlio Campos, no 7150, bairro Jardim dos Estados, Município de Várzea Grande/MT.
Diz que vem sendo surpreendida com o aumento no faturamento de energia elétrica e, mesmo com a instalação de placas solares, gerando parte da energia consumida, a fatura, ao invés de diminuir, praticamente dobrou.
Destaca que “ingressou com ação judicial, obtendo liminar para que a Energisa, se abstenha de cobrar as faturas, a época, lançadas, como também, não cortar o fornecimento elétrico do local pela ausência de pagamento daquelas faturas” (sic).
Anota que “as faturas geradas após o ingresso da ação, também continuam com valores excessivos, impossibilitando o seu pagamento. Assim, a Agravada vem tentando efetuar o corte no abastecimento elétrico no local, o que obviamente, causaria um prejuízo absurdo a Agravante” (sic).
Ressalta que “diante disso, fora requerido ao Juízo “a quo” a autorização para que a Agravante fizesse o depósito judicial no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), como forma de garantir uma decisão judicial de proibir a Energisa, ora Agravada, de efetuar o corte no abastecimento elétrico no local, todavia, sem que haja a confissão de débito no respectivo valor” (sic).
Afirma que “o Juízo “a quo” acatou o pedido, porém, com um valor muito superior ao Requerido, ou seja, que a Agravada faça um cálculo das ultimas 06 (seis) faturas e sob o valor médio dessas, a Agravante deverá efetuar o depósito judicial mensal no valor de 2/3 respectivamente, ainda, impondo que o valor é incontroverso” (sic).
Alega a presença do “fumus boni iuris”, dizendo que além da verossimilhança dos fatos alegados, a legislação vigente agasalha perfeitamente o caso.
Sustenta que “o “Periculum in Mora” incide no momento em que caso haja o desabastecimento elétrico no comércio da Agravante, ocorrerá em prejuízo incalculável e irreparável, pois o comércio do ramo hoteleiro depende do abastecimento elétrico para funcionar” (sic).
Com estes argumentos, pugna pela “SUSPENSÃO IMEDIATA dos efeitos da Decisão Recorrida, para que a Agravada fique proibida de cortar o abastecimento elétrico no local, como também, autorize o depósito judicial mensal no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), apenas como garantia do juízo, não havendo qualquer concordância de obrigação de dívida no respectivo valor” (sic).
Anexou documentos eletronicamente e comprovou ser beneficiária da gratuidade judiciária.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende a concessão da tutela de urgência para que seja imediatamente suspensa a decisão agravada e que fique a recorrida proibida de cortar o abastecimento de energia elétrica no local, como também autorize o depósito judicial mensal no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme proposto perante o juízo a quo.
De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a princípio, qualquer irregularidade perpetrada pelo juízo a quo. Ademais, não foram demonstradas, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente e nem o perigo de dano.
É certo que o fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço essencial, do qual a pessoa, seja física ou jurídica, depende para sua sobrevivência. Por isso, o Juiz de Direito determinou que fosse avaliado o valor médio das últimas 06 (seis) faturas e sob tal valor calculasse 2/3 (dois terços), cujo resultado corresponde ao depósito judicial mensal a ser efetuado pela agravante, o qual se entende por mais justo, pois não prejudica a empresa agravante e nem o juízo fica com uma garantia tão distante do valor discutido.
Acresça-se que não há como negar, neste momento, que está correta a tese de um possível erro na metodologia eleita para apuração do valor lançado na fatura de energia. No entanto, tudo está a depender da instrução processual, que, inclusive, pode culminar com o acolhimento da pretensão da autora pelo juízo singular.
Nesse interregno, não se revela razoável que o consumidor agravante seja coagido a pagar diretamente à concessionária ré o alto valor discutido, para evitar privações no fornecimento de energia e negativações de seu nome, entretanto, não é viável, também, a concessionária arcar com a energia elétrica, sem uma garantia razoável enquanto se discute a correção ou não do consumo cobrado.
Desta forma, a uma análise sumária da questão, não visualizo qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida que pudesse culminar com sua reforma em sede recursal, ausente, pois, a probabilidade do direito.
De mais a mais, a empresa recorrente não apresentou documentos hábeis a demonstrar a impossibilidade de depositar o valor indicado pelo juízo de primeiro grau.
De forma que não há convencimento quanto a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, se deixar a análise da questão apresentada para a ocasião do julgamento do mérito recursal.
Diante do exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO a tutela vindicada, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 11 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora